Tribunal: TJDFT
Processo: 0082008-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0082008-84.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FABIANA DA COSTA LIMA LOUREIRO, MARIA FERREIRA DE MOURA BANANAIRA, OSWALDO ELOY DE CARVALHO, VERA MOURA BANANEIRA DESPACHO Ausente acordo, mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF - RE 591.797 (Tema 265), RE 626.307 (Tema 264) -, informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à Secretaria. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator